Tribunal: TJMT
Processo: 1014683-16.2023.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014683-16.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[Em segredo de justiça - CPF: 432.184.231-04 (RECORRENTE), TULLIO DE FREITAS BARBOSA - CPF: 017.221.111-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE POLICIAL MILITAR INATIVO. ALÍQUOTA 14%. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. APLICAÇÃO DO ART. 2º, §5º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 202/2004. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por policial militar aposentado contra sentença que, após acolhimento de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido de restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. O autor alega a ilegalidade dos descontos efetuados integralmente sobre seus proventos desde janeiro de 2020, sustentando que a alíquota de 14% deveria incidir apenas sobre o valor que excede o teto do RGPS, com base no art. 40, § 18 da CF, art. 2º, II da LC Estadual 479/2012 e art. 24-F do Decreto-Lei 667/69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos de policial militar inativo do Estado de Mato Grosso com base na LC Estadual n. 202/2004, alterada pela LC n. 654/2020; (ii) determinar se os descontos realizados a partir de 2020 até o advento da LC n. 712/2022 respeitam os limites legais quanto às alíquotas e bases de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seu art. 149, §1º, delega aos estados competência para instituir contribuição previdenciária de seus servidores, sendo a alíquota mínima igual à da União, o que legitima a edição da legislação estadual específica sobre o tema.

4.

A LC Estadual n. 202/2004, alterada pela LC n. 654/2020, estabelece a alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos de aposentadoria que supere o teto do RGPS (art. 2º, II), e, em razão do déficit atuarial, permite a incidência sobre o que exceder um salário mínimo (art. 2º, §5º), regra aplicável aos militares conforme o §8º do mesmo artigo.

5.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ACO 3396, reconheceu a incompatibilidade do art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969 com a autonomia dos estados federados, consolidando a inaplicabilidade automática da legislação federal sobre alíquotas previdenciárias aos militares estaduais.

6.

O TJMT, ao julgar a ADI 1012197-89.2020.8.11.0000, considerou constitucional a majoração da alíquota e a ampliação da base de cálculo promovidas pela LC n. 654/2020, diante do comprovado déficit previdenciário do Estado.

7.

A LC Estadual n. 712/2022, a partir de 03/01/2022, instituiu alíquotas progressivas, sendo aplicável a partir de então a alíquota de 10,5% até a base de R$ 9.000,00 e 14% para o que a exceder.

8.

Os documentos constantes dos autos demonstram que os descontos efetuados seguiram as alíquotas e bases de cálculo previstas na legislação vigente, inexistindo ilegalidade ou excesso na cobrança.

9.

A alegação de isenção por doença incapacitante não prospera, uma vez que a patologia do autor não se enquadra no rol do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988, afastando a aplicação do §9º do art. 2º da LC n. 202/2004.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014683-16.2023.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Eduardo Vicente da Rocha

Recorrido(s):

Mato Grosso Previdência- MTPREV e

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença alterada por meios de Embargos de Declaração, passando apresentar a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DAS PARTES; NEGANDO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA E ACOLHENDO O EMBARGO DE DEDCLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO e DOU PROVIMENTO, para JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Inicialmente, destaco que considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal
.

No caso dos autos o Reclamante, ora recorrente, é policial militar aposentado e a partir do ano de 2020 passou a sofrer com a incidência de contribuição previdenciária na totalidade de seus proventos de aposentadoria. Afirma que os descontos são ilegais, de modo que requer a restituição dos valores cobrados indevidamente.

Sustenta o Recorrente que é ilegal o desconto da alíquota previdenciária de 14% sobre a remuneração total de seus proventos, tendo em vista que deve ser cobrado apenas a diferença que ultrapassa o teto da previdência, razão pela qual, pugna pela reforma da sentença para
: a) condenar a parte requerida a devolver todos os valores descontados indevidamente desde o primeiro desconto (janeiro de 2020), sem prejuízo dos consectários legais, pois a parte requerida deixou de observar prescrito no art. 40, § 18 da Constituição Federal, art. 2º, inciso II da Lei Complementar Estadual 479/2012 e artigo 24-F do Decreto-Lei n. 667/69, especialmente em relação ao percentual de 14% sobre o valor que supere ao limite do “teto” pago no RGPS
.

Os Recorridos pugnam pela manutenção da sentença.

Pois bem. Com efeito, entendo oportuno trazer a resenha legislativa atual, relativa à contribuição previdenciária que tem influxo no momento de se calcular os rendimentos do servidor público estadual, iniciando pelo disposto no art. 149, § 1.º da Constituição Federal (CF), senão vejamos:

Art. 149 (...)

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

A Constituinte de 1988 delegou aos estados e municípios a competência concorrente para legislarem sobre o regime previdenciário de cada Ente Estatal.

Seguindo por esse caminho legislativo, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar n.º 202/04, a qual dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso.

Posteriormente, foi editada a Lei Complementar n. 654 de 19/02/2020 que alterou e acrescentou dispositivos à Lei Complementar n. 202/2004, passando o artigo 2º da LC 202/2004 a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:

“Art. 2º (...)

I - 14% (quatorze por cento):

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

(...)

§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.

§ 6º Ficam isentos da contribuição estabelecida pelo § 5º os segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso cujos proventos, em sua totalidade, sejam inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais), reajustados anualmente de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

§ 7º A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

§ 8º A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7º ensejará a observância das regras contidas no § 5º e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão.”

Os Textos Normativos acima destacados sugerem, a princípio, que, a alíquota da contribuição previdenciária dos Policiais Militares estaduais deve seguir os limites estabelecidos pelo art. 24-C do Decreto-Federal n.º 667/69 e do art. 24 da Lei Federal n.º 13.954/19, tudo por força do disposto no aludido parágrafo 7.º da Lei Complementar estadual n.º 202/04.

Ocorre que em recentes decisões proferidas, ainda que monocraticamente, em sede de Ações Cíveis Originárias (ACO’s), o Supremo Tribunal Federal sinaliza pela antijuricidade do disposto no art. 24-C do Decreto-Federal n.º 667/69, cuja redação foi dada pela Lei Federal n.º 13.954/19, por haver fortes sinais de extrapolação do limite regulamentar da União em relação ao regime de alíquotas previdenciárias de cada estado.

Ao julgar o Mandado de segurança n.1022314-42.2020.8.11.0000, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acolheu a arguição de inconstitucionalidade do art. 2º, §7º, da Lei Complementar n. 202/2004, por fazer expressa referência à aplicação da alíquota previdenciária prevista na Lei n. 13.954/2019 aos militares estaduais, e determinou a remessa ao Órgão Especial, assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA — ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE — artigo 2º, § 7º, da lei complementar do Estado de Mato Grosso n° 202, de 28 de dezembro de 2004, com a redação dada pela Lei Complementar nº 654, de 19 de fevereiro de 2020 — ACOLHIMENTO PELA TURMA — REMESSA AO ÓRGÃO ESPECIAL — NECESSIDADE — ARTIGO 949, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Acolhida pela Turma, em sede de mandado de segurança, a arguição de inconstitucionalidade do artigo 2º, § 7º, da lei complementar do Estado de Mato Grosso n° 202, de 28 de dezembro de 2004, com a redação dada pela Lei Complementar nº 654, de 19 de fevereiro de 2020, deve a questão ser submetida ao Órgão Especial, consoante estabelece o artigo 949, II, do Código de Processo Civil. Arguição de inconstitucionalidade acolhida. Questão submetida ao Órgão Especial.

(N.U 1022314-42.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ CARLOS DA COSTA, Órgão Especial, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 11/08/2021)

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso não conheceu da arguição de inconstitucionalidade, com o fundamento de que a situação já foi enfrentada pelo excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar a ACO-3396, tendo sido tanto a aplicabilidade do §1º do artigo 149 aos militares estaduais, como total incompatibilidade com o que está previsto no art. 24-C do Decreto 667/1969, com nova redação estabelecida pela Lei Federal 13.954/2019, com os preceitos constitucionais atinentes a autonomia dos Estados, nos termos dos artigos 1º e 18 e com os artigos 22, XXI, 42 § 1º ea41, § 3º, inciso X, da Constituição Federal no que tange a fixação das alíquotas do sistema previdenciário aos militares inativos bem como as pensões.

Eis a ementa do acórdão prolatado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – PROCESSO REMETIDO PELA TURMA JULGADORA DO MANDADO DE SEGURANÇA AO ÓRGÃO ESPECIAL – AUMENTO DE ALÍQUOTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTADUAL – NORMA IMPUGNADA § 2º, ART. 7º LCE 202/2004 – REDAÇÃO PELA LCE 654/2020 –
QUESTÃO
JÁ
DECIDIDA
PELO
STF

SOBRE
A
MATÉRIA
– DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL PELO SEU ÓRGÃO ESPECIAL – ENTENDIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 949, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REMESSA INDEVIDA – NÃO CONHECIMENTO.
(
1)- Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo expedido pelo poder público, deve o Relator do Mandado de Segurança, ao depois de ouvir o Ministério Público e as partes, submeter à questão ao Órgão Competente, para definição da questão, suspendendo o andamento do feito.
(2)- Contudo, o órgão do Tribunal onde estiver em andamento o processo não deve submeter à questão ao órgão especial quando este já houver pronunciado a respeito da matéria ou se, sobre a questão, já reside pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal.
(3)- Já tendo a questão em voga sido tratada pelo Supremo Tribunal Federal, revela-se indevida a remessa dos autos ao Órgão Especial para nova discussão sobre questão já decidida.
(4)- E, neste contexto, não deve ser conhecido o controle difuso de inconstitucionalidade da norma apresentada por ausência dos predicados formais estabelecidos a respeito.
(5)- Recurso não conhecido, julgamento encerrado, sendo defeso imiscuir por questões que envolveria o mérito da questão
.
(N.U 1022314-42.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Órgão Especial, Julgado em 18/11/2021, Publicado no DJE 01/12/2021)

Em consequência, deve ser observado o disposto no §8º do artigo 2º da Lei Complementar n. 202/2004:

“§ 8º A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7º ensejará a observância das regras contidas no § 5º e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão.”

Logo, no caso do Recorrente, por se tratar de policial militar inativo, incide o disposto no inciso II do artigo 2º da LC n. 202/2004:

Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº
41/03
) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

(...)

Porém, em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, que é de conhecimento notório e disponível no link
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
, passou a vigorar a normativa específica, prevista no §5º, do art. 2º, da LC n. 202/2004:

§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir,
a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo
.

O citado dispositivo também foi objeto de ADI 1012197-89.2020.8.11.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a qual foi julgada improcedente, conforme ementa abaixo:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 654/2020 – MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E AMPLIAÇÃO DA BASE CONTRIBUTIVA – TEMA N° 933 COM REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA – DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO DE ESTADO DE MATO GROSSO – ESTUDO ATUARIAL ESPECÍFICO E PRÉVIO À EDIÇÃO DA LEI IMPUGNADA – PRESCINDIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MAJORAÇÃO – ALTERAÇÃO QUE ATENDE CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE NÃO CARACTERIZA OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO – CONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUESTIONADA – PEDIDO IMPROCEDÊNTE. 1. Segundo as teses firmadas pelo STF com Repercussão Geral (Tema 933), “1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco” (STF - Tribunal Pleno - ARE nº 875958/GO, Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 19/10/2021). 2. Havendo fundamento idôneo para o incremento da carga tributária, que se traduza pela necessidade de fazer frente ao custeio das despesas do respectivo regime dada a existência de grave comprometimento financeiro e atuarial, com crescente deficit previdenciário, e tendo em vista que, como espécie de tributo, a contribuição previdenciária é passível de majoração, sempre que o aumento observe os critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo moderado, a Lei Complementar nº 654/2020, que aumenta a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais e amplia a base de contribuição, revela-se compatível com as disposições da Constituição do Estado do Mato Grosso e, portanto, constitucional.
(ADI 1012197-89.2020.8.11.0000, Rel. João Ferreira Filho, j. 16/03/2023)

Após, com o advento da Lei Complementar Estadual n. 712/2022, de 03/01/2022, foi estabelecido o percentual de desconto progressivo sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes:

No caso, o Recorrente é policial militar aposentado do Estado de Mato Grosso e em que pese à alegação de ser portador de doença incapacitante, verifico que houve a juntada do processo de aposentadoria do autor e no laudo pericial constata-se a invalidez, contudo, a enfermidade apontada como doença incapacitante não se encontra disposta no rol do XIV, art. 6º, da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988.

Logo, não é aplicável ao caso o disposto no §9º, do art. 2, da Lei Complementar nº 202/2004, conforme pretende o autor, tendo em vista que
não
é portador de doença incapacitante, assim deve seguir o seguinte cronograma:

a) 06/2020 até 02/01/2022
: a alíquota de 14% sobre o valor que
supere
o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social
ou
um salário mínimo
em razão do déficit atuarial do RGPS
. Como é de conhecimento público o déficit do Mato Grosso Previdência (MTPREV),
deve ser aplicada a alíquota sobre o que supera um salário mínimo
.

b) a partir de 03/01/2022
: a alíquota de 10,5% (até R$ 9.000,00 de base de cálculo) ou 14% (o que supera R$ 9.000,00 de base de cálculo)
da remuneração
.

Da análise dos holerites anexados a exordial, é possível constatar que os descontos previdenciários efetivados não excederam às alíquotas e bases de cálculo estabelecidos nas normativas vigentes, deste modo, não há o que se falar em ilegalidade na cobrança, razão pela qual a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025